Tribunal: TJSP
Processo: 2080790-73.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO, UM TENTADO E UM CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PENA-BASE BEM DOSADA, SEGUNDO CRITÉRIOS DE DISCRICIONARIEDADE PERMITIDOS AO JULGADOR – CRIME ÚNICO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, PORQUE O CORRÉU WASHINGTON, ACUSADO DOS MESMOS CRIMES QUE O REVISIONANDO, OBTEVE O AFASTAMENTO DO

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO, UM TENTADO E UM CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PENA-BASE BEM DOSADA, SEGUNDO CRITÉRIOS DE DISCRICIONARIEDADE PERMITIDOS AO JULGADOR – CRIME ÚNICO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, PORQUE O CORRÉU WASHINGTON, ACUSADO DOS MESMOS CRIMES QUE O REVISIONANDO, OBTEVE O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL, QUE REPRESENTARIA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PENAS REDUZIDAS – REVISÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Número do Registro: 2020.0000804062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão
Criminal no 2080790-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é peticionário ALLAN HENRIQUE PEREIRA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
Deferiram parcialmente o pedido revisional para, reconhecer o crime único em
relação aos crimes de latrocínio imputados, reduzir as penas para 35 (trinta e
cinco) anos de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa. Vencido o E. 5o Juiz, Des. César Augusto Andrade de
Castro, com relação a dosimetria da pena, nos termos de sua declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ROBERTO PORTO (Presidente), LUIZ ANTONIO
CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46544
REVISÃO CRIMINAL no 2080790-73.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - (Processo no 0002350-20.2016.8.26.0577)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal
Peticionário: Allan Henrique Pereira
Corréus: Washington Felix dos Santos e Diego Wesley Felix dos Santos
Relator
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO, UM TENTADO E UM
CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS E
DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PENA-BASE BEM DOSADA,
SEGUNDO CRITÉRIOS DE DISCRICIONARIEDADE PERMITIDOS AO JULGADOR
– CRIME ÚNICO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, PORQUE O CORRÉU
WASHINGTON, ACUSADO DOS MESMOS CRIMES QUE O REVISIONANDO,
OBTEVE O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES, COM O
CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – MANUTENÇÃO DO
CONCURSO MATERIAL, QUE REPRESENTARIA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA – PENAS REDUZIDAS – REVISÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.
VOTO DO RELATOR
ALLAN
HENRIQUE
PEREIRA
requer
REVISÃO
CRIMINAL objetivando rever a r. sentença de primeiro grau proferida
nos autos do Processo no 129/2016, que tramitou perante a 4a Vara
Criminal da Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Carlos Gutemberg de Santis Cunha,
parcialmente confirmada por Venerando Acórdão deste Egrégio
Tribunal de Justiça e que o condenou, como incurso no art. 157, § 3o,
in fine, no artigo 157, § 3o, in fine, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal, e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, todos
na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 48 (quarente e oito)
anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e
ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa fixados no mínimo legal
e, às penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto (fls.
507/515 e 594/606 do apenso).
Pretende o peticionário a redução das penas. Aduz que
a pena-base aplicada pelos crimes de latrocínio foi excessivamente
dosada. Salienta que “o Magistrado de 1o grau aumentou a pena
utilizando-se de elementos do próprio tipo penal”, o que não se admite.
Além disso, os crimes patrimoniais foram praticados no mesmo
contexto fático, devendo ser aplicada a regra inscrita no artigo 70 do
Código Penal e não o concurso material. Sustenta, por fim, que as
penas do corréu Washington não foram somadas, uma vez que, em
sede de recurso de Apelação, este Colendo Sodalício afastou o concurso
material de infrações e não seria coerente a manutenção de uma pena
mais alta ao peticionário, em razão de uma questão exclusivamente de
Direito (fls. 01/10).
Requisitados e apensados os autos originais, a douta
representante da Procuradoria Geral de Justiça Dra. Daniela Rangel
Cunha Amadei, opina pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
82/90).
É o relatório.
O pleito revisional comporta parcial acolhida.
ALLAN foi acusado juntamente com Washington pela
prática dos crimes de latrocínio consumado e tentado, além de
direção perigosa de veículo automotor.
O feito principal foi desmembrado em relação ao
corréu Washington, tendo sido primeiramente sentenciado em
relação a ALLAN, consoante se lê às fls. 507/515 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originários, ocasião em que foi condenado pelos crimes de latrocínio
tentado e consumado, além do crime previsto na legislação de
trânsito em concurso material de infrações.
ALLAN interpôs recurso de Apelação, que lhe foi
desfavorável, pois a Colenda 5a Câmara de Direito Criminal,
consoante Voto da lavra da eminente Desembargadora CLAUDIA
LÚCIA FONSECA FANUCCHI, manteve as condenações impostas e,
também, o concurso material de crimes, tendo apenas afastado a
pena de multa do crime do artigo 311 da Lei no 9.503/97 aplicada
inadvertidamente pelo r. Juízo de primeira instância (fls. 594/606
dos autos originários).
Inconformada, a defesa de ALLAN interpôs Recurso
Especial, que não foi admitido (fls. 654/655 dos autos originários),
sobrevindo o trânsito em julgado da condenação para a Defesa em
04/06/2018 (fls. 666 dos autos originários).
Em relação a Washington, o feito foi sentenciado,
tendo o então corréu sido condenado pelos latrocínios nas mesmas
penas em que o ora revisionando (fls. 11/19 destes autos).
Inconformado com a decisão, o corréu Washington
apelou, obtendo junto a este Egrégio Sodalício, através da sua
Colenda 5a Câmara Criminal, conforme Voto da lavra do eminente
Desembargador GERALDO WOHLERS, o reconhecimento do crime
único em relação aos latrocínios imputados, razão pela qual as
penas foram, então, reduzidas (fls. 31/39 destes autos).
Em seguida, o representante do Ministério Público
opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos para majorar a
pena-base devida pelo crime de latrocínio na razão de 1/2 (metade),
ficando, ao final, a sanção exasperada para 35 (trinta e cinco) anos
de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa (fls. 53/56 destes autos).
Tal r. decisum, consoante consulta dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais
disponíveis
em
meio
digital
(Processo
no
0014451-89.2016.8.26.0577) junto ao site deste Egrégio Sodalício,
transitou em julgado para o Ministério Público em 22/11/2018 (fls.
639 daqueles autos) e para a Defesa em 29/01/2019 (fls. 647
daqueles autos).
Vê-se, assim, que, a despeito de acusados da prática
dos mesmos crimes, foi reconhecido em relação a Washington o
crime único, não podendo, sob pena de flagrante ofensa ao princípio
da isonomia, ser mantida a condenação de ALLAN pelos crimes em
concurso material.
Logo, reconhece-se o crime único em relação
também a ALLAN, ficando as penas que lhe foram impostas pelo
crime patrimonial redimensionadas na seguinte conformidade:
Observando-se as mesmas diretrizes utilizadas ao
corréu Washington, mantém-se o aumento da basilar na metade.
Como bem ponderado pelo iminente Desembargador Geraldo
Whrolers,
julgamento
dos
Embargos
de
Declaração
0014451-89.2016.8.26.0577/5000: “se a violência tivesse sido
direcionada a apenas uma pessoas, as reprimendas básicas seriam
as mínimas legais; no entanto, Washington, em comparsaria com
ALLAN HENRIQUE, ceifou a vida de Wander Luís de Almeida Dutra,
além de lesionar Luiz Paulo de Almeida Dutra, sendo maior a
reprovabilidade de sua conduta. Além disso, o i. sentenciante valorou
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao indigitado, especialmente a
dinâmica (O acusado, associou-se a um comparsa, armou-se, montou
tocaia, atacou a vítima e de forma fria, efetuaram disparos que a
atingiram) e as consequências dos crimes (A mãe das vítimas, pessoa
idosa, deixou seu labor. Sofreu com a morte de um dos filhos e o
ferimento do outro. Não fosse isso, sofreu sequelas psicológicas, tanto
que vem se submetendo a tratamento, conforme foi também possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatar da audiência de instrução).” (fls. 603 dos autos originários).
Nada
aqui
a
ser
reparado. O acréscimo foi
devidamente justificado e está em harmonia com os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade. Salta aos olhos, o acentuado grau
de censurabilidade da conduta, pois além da pluralidade de agentes,
foram duas as vítimas atingidas. No mais, as circunstâncias e as
consequências do crime demandam maior rigor em sua repreensão.
Na 2a fase dos cálculos, incidiu o aumento de 1/6
(um sexto) pela reincidência, enquanto na etapa derradeira da
dosimetria não sofreram alteração, razão pela qual ficaram
estabelecidas as penas em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, mais
17 (dezessete) dias-multa.
Reconhecido o crime único, não devendo ser somada
a pena estabelecida para o crime de latrocínio tentado, ficam as
penas impostas reduzidas para 35 (trinta e cinco) anos de reclusão,
mais 17 (dezessete) dias-multa.
Ainda que diversos dos lançados pelo douto
Magistrado de primeiro grau, os elementos ora utilizados para a
fixação da pena-base foram elencados na r. sentença e na peça
matriz. Não houve, assim, reformatio in pejus. Longe disso. A
situação processual tornou-se mais benéfica ao peticionário, ao
passo que decotados mais de 13 (treze) anos de reclusão da pena
privativa de liberdade inicialmente aplicada. Nesta linha: “A
jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que
o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial
aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados
em 1a instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem
configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que
observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordial acusatória” (STJ, HC410387/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, jg.
16/05/2019).
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
defere-se
parcialmente o pedido revisional para, reconhecer o crime único em
relação aos crimes de latrocínio imputados, reduzir as penas para 35
(trinta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento
de 17 (dezessete) dias-multa.
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16234
Revisão Criminal no 2080790-73.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Peticionário: Allan Henrique Pereira
Corréus: Washington Felix dos Santos e Diego Wesley Felix dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Douta Turma Julgadora, por maioria de votos,
deferiu parcialmente o pedido revisional para reconhecer o crime único em
relação aos crimes de latrocínio imputados e para reduzir as penas do recorrente
para 35 anos de reclusão, em regime prisional fechado, e 17 dias-multa em seu
mínimo unitário, mantendo os demais termos do Acórdão condenatório.
Pelo meu voto, acompanho o Digno Relator para dar
parcial provimento à Revisão Criminal a fim de afastar o concurso material de
crimes, mas divirjo, “concessa venia”, quanto à pena estabelecida.
Entendo que deve prevalecer a pena estabelecida na
sentença condenatória e mantida no Acórdão que julgou o recurso de apelação, à
exceção da exclusão da somatória correspondente ao concurso material.
A meu sentir, é inviável a majoração da pena-base em
sede de revisão criminal, e ainda, inviável a fixação, na segunda etapa da
dosimetria, de pena acima do máximo previsto em lei em abstrato (30 anos), a
teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, pelo meu voto, dou parcial provimento à
Revisão Criminal para reduzir a pena do recorrente para 29 anos e 02 meses de
reclusão e 14 dias-multa em seu mínimo unitário, ficando vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrade de Castro
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
12B47535
8
9
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
135D149F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2080790-73.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.